Tribunal: TJPA
Processo: 0803050-35.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803050-35.2024.8.14.0053

APELANTE: AUTO PECAS E MECANICA LEAO LTDA, RICARDO FERREIRA LEAO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos em desfavor da Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a inércia da parte quanto ao recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e confirmação da decisão em sede de agravo de instrumento. A sentença determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento definitivo da justiça gratuita, deve ser reformada diante da alegação de hipossuficiência da parte apelante, microempresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante teve indeferido o pedido de justiça gratuita tanto no juízo de origem quanto em sede recursal (AI nº 0807542-98.2025.8.14.0000), por ausência de comprovação de hipossuficiência, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC.

4. Mesmo após ser intimada para apresentar documentação complementar ou recolher as custas, a apelante manteve-se inerte, configurando hipótese de deserção e autorizando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

5. Não há nulidade na decisão nem afronta a princípios constitucionais, pois foram asseguradas todas as oportunidades de manifestação à parte, que deixou de cumprir determinações judiciais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma a ausência de presunção de hipossuficiência de pessoa jurídica e a desnecessidade de nova intimação após indeferimento do benefício e confirmação da decisão em agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica não faz jus à presunção de hipossuficiência, devendo comprovar documentalmente a necessidade do benefício da gratuidade da justiça; 2. A ausência de recolhimento das custas após indeferimento definitivo do pedido de justiça gratuita enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito; 3. É desnecessária nova intimação para recolhimento das custas após decisão que nega o benefício e confirma a exigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 290; 485, IV; 1.012, §4º; 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0807542-98.2025.8.14.0000;
TJMG, Ap. Cív. nº 5003832-70.2023.8.13.0079, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11.06.2024;
TJPA, Ap. Cív. nº 0801656-05.2022.8.14.0201, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.07.2024;
TJMG, Ap. Cív. nº 5009242-87.2022.8.13.0324, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 16.12.2025;
STJ, REsp 2.010.858/RS.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803050-35.2024.8.14.0053

APELANTE: AUTO PECAS E MECANICA LEAO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por

AUTO PEÇAS E MECÂNICA LEÃO LTDA em face da r. sentença (id. 33014315) proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte embargante quanto ao recolhimento das custas processuais iniciais e posterior constatação de deserção do agravo de instrumento interposto contra a negativa do pedido de justiça gratuita
.

A sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC, e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, sem imposição de ônus sucumbenciais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 33014317), a parte apelante sustenta
(i)
que o indeferimento do pedido de justiça gratuita desconsiderou a condição de hipossuficiência da microempresa apelante, cuja renda é direcionada exclusivamente à subsistência familiar, conforme documentos anexados, inclusive declaração de hipossuficiência;
(ii)
a decisão combatida violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, dignidade da pessoa humana e acesso à justiça;
(iii)
requerem a concessão de efeito suspensivo e devolutivo ao recurso, com base nos arts. 1.012, § 4º, e 1.013, § 1º, do CPC. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 33014322.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

De antemão, constato presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia à insurgência manejada por Auto Peças e Mecânica Leão LTDA contra sentença que cancelou a distribuição da ação de embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais, não obstante o indeferimento anterior do pedido de gratuidade da justiça.

De início, impõe-se destacar que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido expressamente indeferido no curso do processo originário, decisão esta que não foi revertida por instância superior. Ao revés, a matéria foi objeto de Agravo de Instrumento nº 0807542-98.2025.8.14.0000 perante este E. TJE/PA no qual foi mantido o indeferimento da gratuidade. Transcrevo a ementa:

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se é possível afastar a deserção declarada, à luz da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, que não comprovou documentalmente sua incapacidade financeira nem recolheu as custas no prazo legal, mesmo após intimação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante deixou de instruir o pedido de gratuidade com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como exigido pelo art. 99, §2º, do CPC. Mesmo após intimação expressa, permaneceu inerte. Indeferido o benefício, também não procedeu ao recolhimento das custas, ensejando a deserção do recurso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que pessoas jurídicas não têm presunção de pobreza, devendo comprovar a necessidade do benefício. Ausentes elementos novos no Agravo Interno, mantém-se a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

Portanto, restando duplamente indeferido o benefício da justiça gratuita — tanto no juízo de origem quanto em sede recursal —, incumbia à parte, regularmente intimada, promover o recolhimento das custas processuais, o que não o fez, pelo que escorreita a r. sentença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS - ART. 99, § 2º, DO CPC - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM CUSTAS AO AUTOR. 1. A inércia do autor em comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como de recolher as custas iniciais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do processo não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003832-70 .2023.8.13.0079 1 .0000.24.236132-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO . EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016560520228140201 20699264, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE JUDICIAL INDEFERIDA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - AGRAVO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas prévias da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição. 2 . Segundo entendimento do STJ, é "dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento" (REsp 2.010.858/RS). (TJ-MG - Apelação Cível: 50092428720228130324, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2025)

Assim, não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Logo, diante da manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça por este E. TJE/PA, somada à inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, correta se mostra a r. sentença que, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição válida do processo, determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há, pois, violação a princípios constitucionais, tampouco nulidade a ser reconhecida. Todas as oportunidades processuais foram concedidas à parte apelante, que optou, por sua própria conduta, por não atender às determinações judiciais.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o cancelamento da distribuição da ação, é inviável a fixação de honorários de sucumbência e/ou custas processuais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026